Tribunal: TJDFT
Processo: 0744126-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte embargante sustenta que o julgado deixou de enfrentar questões essenciais à controvérsia. O acórdão embargado reconheceu a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento Somatropina ao beneficiário, diante de prescrição médica e amparo legal, inclusive com fundamento na Lei no 14.454/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a parte busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC.
4. A pretensão da embargante visa reabrir discussão sobre matérias já expressamente analisadas no acórdão, o que revela a natureza infringente dos embargos, hipótese incompatível com a via eleita.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à obrigatoriedade da cobertura do medicamento Somatropina, com base em prescrição médica e amparo na Lei no 14.454/2022.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, não podendo ser utilizado como justificativa para negar cobertura a tratamento essencial.
7. A ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que as questões essenciais tenham sido adequadamente analisadas, como ocorreu no caso.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento ficto, sendo suficiente a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O inconformismo da parte com a fundamentação do acórdão não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.
2. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte, desde que o acórdão analise adequadamente as questões essenciais à controvérsia.
3. O prequestionamento para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores pode ser considerado presente, mesmo diante da rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 9.656/1998, arts. 10 e 12; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2035493/PR, Terceira Turma, j. 06.03.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão 1835760, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, Acórdão 1762400, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 21.09.2023.